Tribunal: TJDFT
Processo: 0743822-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE DIÁRIA DE UTI E DE CATETERISMO CARDÍACO. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA MÉDICA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A negativa indevida, ilícita e abusiva de autorização e custeio de diária de UTI e de cateterismo cardíaco diante do quadro grave de insuficiência cardíaca apresentado pelo autor violou de maneira grave direitos da personalidade do paciente, provocando danos extrapatrimoniais passíveis de compensação. 1.1. Nessa hipótese, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ante a gravidade da conduta da parte ré, revela-se razoável para o fim de se satisfazer a todas as funções da responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais. 1.2. Valor da indenização majorado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 10.000.00 (dez mil reais).
2. Recurso conhecido e provido.